Tribunal: CARF
Processo: 13634.000815/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.000815/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CAROLINE PEREIRA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 08/14, relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano
calendário 2005, exercício 2006, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$9.094,46, assim discriminado:
- imposto suplementar (2904).........................R$4.262,30
- multa de ofício..............................................R$3.196,72
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.000815/2009-21
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000815/2009-21

- juros de mora (calculado até 31/07/2009).....R$1.635,44
- total................................................................R$9.094,46
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 10/12, o lançamento
decorreu da omissão de rendimentos no valor de R$7.502,40, auferidos da Prefeitura
Municipal de Santa Luzia, CNPJ 18.715.409/0001-50, e da glosa de deduções a título de
despesas médicas, no montante de R$9.976,48, e de despesas com instrução, no importe
de R$1.900,00. Segundo a autoridade lançadora a contribuinte, regularmente intimada a
comprovar os valores questionados, não atendeu à intimação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresenta a impugnação de fls. 02/04,
instruída com os documentos de fls. 15/23, onde aduz, em síntese, o que se segue.
Alega cerceamento de defesa sob o fundamento de que não recebeu o Termo de
Intimação Fiscal solicitando a comprovação dos dados questionados, pois, no período,
encontrava-se de férias e não pode se defender.
Salienta que não declarou os rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Santa
Luzia por falta de informação desta fonte pagadora.
Sustenta que as despesas glosadas são legais, evidenciadas por recibos revestidos das
exigências necessárias à comprovação do valor total de R$11.876,48(onze mil
oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) e deverão por direito ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
Requer a retificação da Notificação para o valor de R$3.430,32, após o acolhimento das
deduções pleiteadas.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente as despesas com
instrução e parcialmente as médicas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
DESPESAS MÉDICAS.
Somente as despesas médicas que atendem às especificações legais e estejam
comprovadas conforme estabelece a legislação tributária são passíveis de dedução da
base de cálculo do imposto de renda.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Restabelece-se a dedução de despesas com instrução devidamente comprovada nos
autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/7/2012 (fl.39), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 23/8/2012 (fl.40), alegando, em apertada síntese, que os
recibos já apresentados são legais e consignam os elementos exigidos pela legislação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000815/2009-21

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce quanto às despesas informadas pela contribuinte com as
profissionais Launda Pinheiro (R$1.010,00), Tais Cardoso (R$5.010,00) e Maria de Fátima Valle
(R$3.000,00). Sobre elas, a decisão recorrida consigna:
Quanto à dedução de despesas médicas e com instrução na declaração de ajuste anual de
IRPF, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é
o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, dispõe que:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...).
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
(...).
Nos termos do artigo 73 do mesmo Regulamento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Sob tal aspecto, importa lembrar que a esta instância é conferida plena liberdade de
apreciação dos elementos probatórios tal como preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, in verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, o direito à dedução está
condicionado à comprovação da real prestação dos serviços, sendo certo que, quando as
despesas são questionadas pelo Fisco, os recibos, por si sós, não constituem prova cabal
do direito à dedução.
Nesse contexto, ante a legislação referenciada e os elementos consignados nos autos,
tenho a considerar:
....
III) os demais recibos de despesas médicas juntados não se fizeram acompanhar de
elementos que pudessem demonstrar, de forma inequívoca, a prestação dos
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13634.000815/2009-21

serviços declarada, notadamente os recibos emitidos por Taís Pereira Cardoso e
por Lauanda Santos Pinheiro, que são únicos, englobam o total dos desembolsos
feitos por tratamentos realizados no ano de 2005.
Para validar tais recibos, a contribuinte poderia ter apresentado outros documentos
relativos aos tratamentos/procedimentos efetuados, tais como odontograma,
radiografias, exames médicos, ou cheques nominativos, recibos de depósitos ou de
transferências bancárias que espelhassem a efetividade dos pagamentos a essas
profissionais.
É conveniente lembrar que, pretendendo a contribuinte deduzir despesas médicas da
base de cálculo do IRPF, e sabendo que o Fisco Federal pode exigir dela a comprovação
dessas despesas, inclusive da efetividade dos pagamentos correspondentes, uma vez que
o ônus da prova pertence ao interessado na dedução, deve ela ter o cuidado de munir-se
de provas que revelem, de forma cristalina, a efetividade da prestação dos serviços, caso
contrário, fatalmente, não obterá êxito na comprovação perante à Administração
Tributária.
(destaques acrescidos)
Extrai-se que a autoridade julgadora indicou a necessidade de apresentação de
provas quanto ao efetivo pagamento ou à efetiva prestação dos serviços prestados pelas
profissionais já citadas.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que a autoridade fiscal pode
exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos
termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que
consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador
pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas
quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao contribuinte para solicitar
essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas.
Assim, entendo que, à vista dos recibos juntados às fls.15/20, as glosas das
despesas médicas devem ser canceladas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital